Tribunal: STF
Processo: RHC 94271
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-14
Data de publicação: 2008-10-14

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
   PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE:
   CONHECIMENTO DO RECURSO COMO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO.
   PRECEDENTES. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. HABEAS
   CORPUS INDEFERIDO.
1. Firme é a jurisprudência deste Supremo
   Tribunal no sentido de que sendo "manifesta a impugnação à
   decisão denegatória, malgrado por meio de recurso intempestivo,
   não se deve, em homenagem à forma, negar conhecimento como pedido
   originário, pois o único efeito seria obrigar o impetrante a um
   ocioso esforço de extração de peças dos autos para instruir
   impetração idêntica ao recurso não conhecido" (HC 87.304, Rel.
   Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 1º.9.2006).
2. Prisão preventiva
   amparada em fundamento idôneo, consistente na periculosidade da
   Paciente, evidenciada pelo modus operandi em que o delito teria
   sido praticado.
3. Habeas corpus indeferido.